Tribunal: TJDFT
Processo: 0723108-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.
2. A partir do acervo probatório, conclui-se que foram suficientemente claros e adequados os esclarecimentos acerca da natureza do contrato e a condições que regeriam sua execução. Portanto, afasta-se a alegada nulidade do negócio jurídico, prestigiando seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda).
3. Afastada a suposta ilegalidade das cláusulas contratuais, e observado o dever de informação, não há que se falar em danos morais.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.